Tribunal: TJSP
Processo: 2107041-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Execução Contratual
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Recurso interposto contra a decisão monocrática do Relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por interposto contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelo Município De Estrela D'Oeste/SP, para o fim de determinar o prosseguimento da execução. Tratando-se de sentença que extinguiu os embargos à execução, há erro

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Recurso interposto contra a decisão monocrática do Relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por interposto contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelo Município De Estrela D'Oeste/SP, para o fim de determinar o prosseguimento da execução. Tratando-se de sentença que extinguiu os embargos à execução, há erro grosseiro na interposição de recurso de agravo de instrumento ao invés de apelação, não havendo dúvida objetiva que justifique a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e o consequente recebimento do agravo como apelação. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2107041-
94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é agravante CLÍNICA
MÉDICA CASTELO LTDA, é agravado MUNICIPIO ESTRELA D OESTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2107041-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.258/2020 - lof
2
ACF 11.258/2020
8a Câmara de Direito Público
Agravo Interno no 2107041-94.2020.8.26.0000/50000
Agravo de Instrumento no 2107041-94.2020.8.26.0000
Agravante: Clínica Médica Castelo Ltda
Agravado: Município Estrela D ́oeste
AGRAVO REGIMENTAL. Recurso interposto contra a decisão
monocrática do Relator que não conheceu do recurso de agravo de
instrumento por interposto contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedentes os embargos à execução opostos pelo
Município De Estrela D'Oeste/SP, para o fim de determinar o
prosseguimento da execução. Tratando-se de sentença que
extinguiu os embargos à execução, há erro grosseiro na
interposição de recurso de agravo de instrumento ao invés de
apelação, não havendo dúvida objetiva que justifique a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal e o consequente
recebimento
do
agravo
como
apelação.
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
CLÍNICA MÉDICA CASTELO LTDA. contra a decisão que não conheceu
do recurso de agravo de instrumento por ela interposto contra a r. sentença
(fls. 117/120 - origem) que julgou parcialmente procedentes os embargos à
execução opostos pelo MUNICÍPIO DE ESTRELA D'OESTE/SP, para o
fim de determinar o prosseguimento da execução no valor de R$7.847,00
(sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais), julgando o processo extinto com
resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.
A embargada foi condenada ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito
econômico obtido pelo Município, considerando como tal a diferença entre o
valor pleiteado na execução e o valor fixado.
Alega a agravante (fls. 01/12), em suma, que “mesmo a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2107041-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.258/2020 - lof
3
decisão ter sido nomeada como Sentença, deverá ser notada a finalidade da mesma.
No presente caso, a finalidade da sentença dos Embargos de Execução foi de dar
continuidade à execução principal, vez que não extinguiu esta, com a sentença de
parcial procedência dos embargos de execução. Somente seria caso da interposição
de apelação, se a sentença dos embargos executórios extinguisse a ação principal,
o que não foi o caso. Tratando-se de uma decisão mista, com continuidade à
execução principal, caberá agravo de instrumento”. Requer “se digne Vossa
Excelência determinar o prosseguimento do recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão em embargos de execução não terminativa de execução,
visando o recebimento do presente recurso de Agravo”.
Contraminuta às fls. 28/35.
É o relatório.
Estabelece expressamente o art. 1.015, parágrafo único,
do CPC/2015, que cabe “agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo de inventário”.
E o art. 1.009 do CPC prevê expressamente que da
sentença cabe apelação.
Além disso, estabelece o artigo 203, §1o e §2o do CPC:
“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em
sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos
especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o
juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase
cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a
execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de
natureza decisória que não se enquadre no § 1o. Ocorre que,
no caso, a recorrente se insurgiu contra a r. sentença por
meio de recurso de agravo de instrumento, recurso
manifestamente inadmissível na hipótese”.
Assim, no caso, tratando-se de sentença que extinguiu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2107041-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11.258/2020 - lof
4
embargos à execução, há erro grosseiro na interposição de recurso de agravo
de instrumento ao invés de apelação, não havendo dúvida objetiva que
justifique a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e o consequente
recebimento do agravo como apelação.
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial deste E.
TJSP:
EXECUÇÃO FISCAL ISS Embargos à execução provido
para declarar nulo os lançamentos relativos aos anos de
2005, 2006, 2007, parte de 2008 e 2009 Decisão que desafia
a interposição de Apelação
Interposição de Agravo de
instrumento que constitui erro grosseiro, impassível de ser
convalidado pelo princípio da instrumentalidade recursal
Precedentes do STJ Recurso não conhecido (Agravo de
Instrumento no 2273870-02.2019.8.26.0000 / Relator(a):
Mônica Serrano / Comarca: São Vicente / Órgão julgador: 14a
Câmara de Direito Público / Data do julgamento: 15/05/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Acidentária Sentença que
julgou parcialmente procedentes os "embargos à execução"
movidos pelo INSS Recurso cabível contra decisão que põe
fim ao processo é apelação e não agravo Erro crasso Não-
incidência do princípio da "fungibilidade" dos recursos
Recurso
não
conhecido
(Agravo
de
Instrumento
no
2083604-24.2020.8.26.0000 / Relator(a): Aldemar Silva /
Comarca: Ribeirão Preto / Órgão julgador: 17a Câmara de
Direito Público / Data do julgamento: 07/05/2020).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator